Tribunal: TJDFT
Processo: 0729609-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729609-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes-executados, em 5 dias, sobre o conhecimento parcial do agravo de instrumento quanto aos pedidos formulados, pois, da leitura dos pleitos deduzidos nas alíneas "d" a "m" (39011882, págs. 23/4), constata-se que há pretensões que não foram examinadas pela r. decisão agravada, cujo exame pelo Tribunal configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, observado os estritos limites de cognição do presente recurso. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 30 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora